Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ERROS MATERIAIS CORRIGIDOS. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. “5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, com-promete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos” (REsp n. 1.685.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)
2. A pretensão da autora/apelante foi a redução dos descontos decorrentes de empréstimos consignados celebrados com ambas as instituições financeiras; e toda a análise e fundamentação do acórdão foi no sentido de reformar a sentença e determinar somente a BRB o reajuste das parcelas de cobrança a fim de respeitar o limite de 30% da renda da consumidora.
3. Assim, impõe-se a correção do erro material no dispositivo do julgado (parcial provimento, e não dar provimento), mesmas razões por que deve ser corrigido o erro material relativo à distribuição dos ônus de sucumbência (exclusivamente a BRB, único sucumbente na demanda - arts. 85, 86 e 87 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.